Tribunal: TJDFT
Processo: 0743463-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743463-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOX PLANO LTDA AGRAVADO: SILVANA DIAS BEGUITO RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ GOMES BEGUITO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões (ID 66325121), bem como sobre os documentos juntados pela agravada (IDs 66325131 e seguintes). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça diante da preliminar de nulidade do feito arguida nas contrarrazões, por ausência de manifestação do Ministério Público na instância de origem (ID 66325121). Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora